Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700770-72.2025.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CHARLEAN RODRIGUES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por CHARLEAN RODRIGUES MARTINS e BÁRBARA KAROLYNNE FONSECA DA SILVA RODRIGUES: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado por BARBARA KAROLYNNE FONSECA DA SILVA RODRIGUES e outro em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Em sua petição inicial, os autores informam possuem plano coletivo empresarial com a Unimed (ID n.o 223418291). No entanto, ao postularem a realização de exames em dezembro, inclusive pós bariátrica da Autora, tiveram seus pedidos negados sob a justificativa de cancelamento em razão da falta de situação cadastrada da pessoa jurídica, sendo que a empresa do Autor está ativa e o plano é empresarial. Comprovam pagamento das mensalidades de setembro a fevereiro/2025. Realizaram Carta de Declaração de Permanência em 18/12/2024. Afirmam que não foram comunicados previamente do cancelamento e que estavam no meio de tratamento. Assim, pretendem a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar à ré que se restabeleça o plano de saúde contratado, mantendo as coberturas contratadas e todos os tratamentos que vêm sendo realizados, sob pena de multa. Postula a tutela definitiva para fins de declarar a abusividade do cancelamento do plano de saúde perpetrado pelas rés, mantendo a contratação, bem como a condenação das rés em danos morais. É o relato. Fundamento e decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perito de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, é possível vislumbrar, ao menos no presente momento processual, a alegada abusividade da rescisão do contrato coletivo de assistência à saúde, que é objeto da demanda, uma vez que os documentos acostados aos autos – notadamente o relatório médico de IDs 223418960 demonstram a necessidade de continuidade do tratamento da Autora pós bariátrica e os exames de IDs 223418958 e 223418959 demonstram necessidade de tratamento do Autor para doença no fígado. Logo, ao menos em sede de cognição sumária, é descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, ante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em tese fixada no âmbito de recursos repetitivos: "Tema 1082 - A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Portanto, está presente o requisito da probabilidade do direito. Já o perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No litígio sob análise, é indiscutível que a interrupção do fornecimento dos serviços de saúde contratados é temerária, pois expõe o beneficiário do plano a risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme atestado pelo relatório médico e exames realizados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a Ré que restabeleça o plano de saúde coletivo contratado pelos Autores no prazo de CINCO DIAS, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 dias, devendo os Autores manterem a contraprestação ao plano. Diante do preenchimento dos requisitos do art. 98, do Código de Processo Civil, DEFIRO aos autores os benefícios da gratuidade de justiça. Anoto a movimentação processual adequada no sistema de processo judicial eletrônico (PJe). Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Nesse diapasão, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e de intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Atribuo a esta decisão força de Mandado de Citação e de Intimação, a ser cumprido com urgência.” Consta das razões recursais (i) que “a agravada formalizou junto a agravante um contato de plano de saúde coletivo empresarial”; (ii) que, “após o cruzamento de dados pela Agência Reguladora junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, foi identificado que a inscrição do CNPJ informado estava irregular junto à Receita Federal, o que acarreta na ilegitimidade para a contratação e manutenção de plano de saúde empresarial”; (iii) que “Foram devidamente informados, por meio de notificação encaminhada em 27/09/2024 (conforme documento anexo), sobre a solicitação de comprovação de regularidade cadastral e elegibilidade dos funcionários, com prazo de 60 dias para regularização”; (iv) que “a operadora agravante não recebeu qualquer retorno, tão logo Empresa Estipulantes, procedeu com o cancelamento automático do contrato, consubstanciada nos exatos termos contratuais”; (v) que, “Considerando que a irregularidade da empresa estipulante foi o motivo que levou ao cancelamento do plano de saúde da parte agravada, é impossível manter um contrato com uma pessoa jurídica formalmente irregular”; (vi) que “o sistema da agravante ao constatar o atraso na quitação de alguma pendência emite automaticamente correspondência informando sobre a inadimplência da mesma para que seja regularizada a pendência referente à fatura que se encontra em aberto, pois caso contrário o plano permanece suspenso, bem como permanecendo tal situação acarreta cancelamento”; (vii) que “notificou a empresa acerca de seu inadimplemento contratual, nos termos do artigo 763 do Código Civil c/c art. 13, § único, inciso II da Lei no 9.656/981”; e (viii) que “o valor da multa por eventual descumprimento, fixado na decisão agravada, em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais diante do exíguo prazo de 05 dias fixado para o cumprimento da obrigação imposta, abrindo larga possibilidade para o enriquecimento sem causa da Agravada”. Requer a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela de urgência ou, subsidiariamente, para reduzir a multa. Preparo recolhido (fls. 2/3 ID 69714321). É o relatório. Decido. O plano coletivo empresarial é, por sua própria natureza, temporário, na medida em que está fundado em contratação que o empregador faz por tempo certo e que, além disso, pressupõe a vigência do contrato de trabalho dos beneficiários. Significa dizer que, em princípio, a operadora pode promover o cancelamento desde que atendidos os requisitos legais e regulamentares. Porém, o caso sub judice tem particularidade que legitima a concessão da tutela de urgência: os relatórios médicos que constam dos autos de origem atestam que a segunda Agravada está em tratamento médico de continuidade após cirurgia bariátrica. Nesse contexto, em princípio não é admissível a ruptura contratual em meio a tratamento contínuo indispensável à manutenção da própria saúde da Agravada. Vê-se, assim, que os Recorridos atendem aos requisitos para a concessão da tutela de urgência. No que diz respeito à multa diária, seu valor é condizente com a gravidade da situação, tendo em vista que o tratamento médico não pode ser interrompido. Nem se pode cogitar da escassez do prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial, na medida em que se cuida de simples realocação do plano de saúde. Acrescente-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, os Enunciados 40/CJF e 419/FPPC: “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator